Tribunal: TJES
Processo: 5001351-26.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001351-26.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILVAN FERRAZ BARBOSA
AGRAVADO: JHONATAN LIMA DOS SANTOS BARBOSA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GILVAN FERRAZ BARBOSA
em face da decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por
JHONATAN LIMA DOS SANTOS BARBOSA
, que reconheceu a existência do débito alimentar desde 21/11/2002, determinou a expedição de ofício ao Banco do Nordeste para desconto do valor incontroverso (R$ 6.332,34) de forma parcelada para que não extrapole 50% dos rendimentos líquidos do executado e manteve a penhora sobre o veículo realizada às fls. 436.

Em suas razões sustenta o agravante, inicialmente, que durante a ação de investigação de paternidade c/c alimentos não houve a fixação de alimentos, sendo indevida a execução dos valores retroativos à data da citação.

Isso porque foi o próprio agravante quem ofertou alimentos em caso de resultado positivo do exame de DNA, de modo que este deve ser considerado o termo inicial para cobrança.

Assim, reconhece como devida tão somente a quantia de R$ 6.332,34, cujos descontos em folha de pagamento deveriam observar o limite máximo de 20% (vinte por cento), sob pena de prejudicar a sua própria subsistência. Pugna, ainda, pela liberação da restrição judicial sobre o seu veículo.

Através da Decisão id. 572745 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 24 de julho de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GILVAN FERRAZ BARBOSA
em face da decisão, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por
JHONATAN LIMA DOS SANTOS BARBOSA
, que reconheceu a existência do débito alimentar desde 21/11/2002, determinou a expedição de ofício ao Banco do Nordeste para desconto do valor incontroverso (R$ 6.332,34) de forma parcelada para que não extrapole 50% dos rendimentos líquidos do executado e manteve a penhora sobre o veículo realizada às fls. 436.

Em suas razões sustenta o agravante, inicialmente, que durante a ação de investigação de paternidade c/c alimentos não houve a fixação de alimentos, sendo indevida a execução dos valores retroativos à data da citação.

Isso porque foi o próprio agravante quem ofertou alimentos em caso de resultado positivo do exame de DNA, de modo que este deve ser considerado o termo inicial para cobrança.

Assim, reconhece como devida tão somente a quantia de R$ 6.332,34, cujos descontos em folha de pagamento deveriam observar o limite máximo de 20% (vinte por cento), sob pena de prejudicar a sua própria subsistência. Pugna, ainda, pela liberação da restrição judicial sobre o seu veículo.

Através da Decisão id. 572745 o pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar o mérito do recurso.

Apenas para nortear o julgamento, relembro que, na origem, a parte agravada- hoje maior de idade - busca receber os alimentos fixados em sede de ação de investigação de paternidade c/c alimentos, retroagindo seu pedido à data da citação.

Dito isso, adianto que não assiste razão ao agravante quando alega que não houve a fixação de alimentos, mas tão somente um acordo para a hipótese de resultado positivo da prova pericial (DNA), vez que tal fato não possui o condão de descaracterizar a obrigação alimentar, sendo incapaz de afastar a regra geral contida no art. 13, §2º, da Lei 5.478/68,
in verbis:

Art. 13 (...)

§ 2º. Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação.

Portanto, a literalidade do dispositivo é clara ao estabelecer que os alimentos fixados retroagem à data da citação em
qualquer caso
, sendo certo que as prestações devidas entre a citação e o resultado do exame não foram objeto do acordo entabulado, inexistindo renúncia no caso.

Vale dizer, uma vez estabelecida a obrigação, esta retroage à data da citação, sendo tal entendimento, inclusive, cristalizado no Enunciado nº 277 do STJ.

Recentemente, ao analisar caso análogo, o Tribunal da Cidadania ratificou o entendimento ora adotado, nos seguintes termos:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. FAMÍLIA. INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. ACORDO HOMOLOGADO A RESPEITO DO VALOR DA PENSÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO SENTIDO DE QUE OS ALIMENTOS RETROAGEM, EM QUALQUER CASO, À DATA DA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. (...)

2. Em virtude da ausência de expressa previsão no acordo de alimentos a respeito do seu termo inicial, deve prevalecer o disposto no § 2º do art. 13 da Lei nº 5.478/68 (Lei de Alimentos), segundo o qual em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1821107/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020).

Outro não foi o entendimento adotado neste Egrégio Sodalício:

PROCESSO CIVIL - NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU - NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - COBRANÇA RETROATIVA DOS ALIMENTOS - TRANSAÇÃO OMISSA - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 277 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
A transação constante nos autos se restringe ao reconhecimento da paternidade do menor, bem como ao importe a ser pago a título de pensão alimentícia, sendo silente no que se refere ao pagamento retroativo das verbas alimentares fixadas.
De acordo com a Súmula nº 277 do STJ, julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação.
Recurso conhecido e improvido. (TJES. Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 0111582-60.2010.8.08.0000. Relator Desembargador Ney Batista Coutinho. Data de Julgamento 15/02/2011).

Desse modo, não há que se falar em extinção da obrigação, sendo também possível, à mingua de outros elementos, a manutenção da constrição judicial sobre o veículo, sendo tal providência necessária à satisfação do débito.

Por fim, embora o Agravante almeje a limitação do desconto ao percentual de 20% dos seus rendimentos, não demonstrou que a decisão agravada prejudicaria o seu próprio sustento, sequer cuidando de trazer aos autos um contracheque atualizado, sendo que a determinação do Juízo
a quo
encontra amparo no art. 529, §3º, do CPC.

Ademais, o próprio Agravante havia ofertado o pagamento de valor próximo ao débito em uma tentativa de negociação pretérita, demonstrando a sua capacidade de arcar com o montante.

Pelo exposto, conheço do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS – FASE DE EXECUÇÃO – ALIMENTOS FIXADOS QUE RETROAGEM À DATA DA CITAÇÃO – PENHORA DO VEÍCULO – POSSIBILIDADE – DESCONTO EM FOLHA QUE POSSUI AMPARO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não assiste razão ao agravante quando alega que não houve a fixação de alimentos, mas tão somente um acordo para a hipótese de resultado positivo da prova pericial (DNA), vez que tal fato não possui o condão de descaracterizar a obrigação alimentar, sendo incapaz de afastar a regra geral contida no art. 13, §2º, da Lei 5.478/68.

2.
A literalidade do dispositivo é clara ao estabelecer que os alimentos fixados retroagem à data da citação em qualquer caso, sendo certo que as prestações devidas entre a citação e o resultado do exame não foram objeto do acordo entabulado, inexistindo renúncia no caso
.

3.
Uma vez estabelecida a obrigação, esta retroage à data da citação, sendo tal entendimento, inclusive, cristalizado no Enunciado nº 277 do STJ.

4.
Não há que se falar em extinção da obrigação, sendo também possível, à mingua de outros elementos, a manutenção da constrição judicial sobre o veículo, sendo tal providência necessária à satisfação do débito.

5.
Embora o Agravante almeje a limitação do desconto ao percentual de 20% dos seus rendimentos, não demonstrou que a decisão agravada prejudicaria o seu próprio sustento, sequer cuidando de trazer aos autos um contracheque atualizado, sendo que a determinação do Juízo
a quo
encontra amparo no art. 529, §3º, do CPC.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.